Tribunal: STF
Processo: RE 1596766
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. AAM do Brasil Ltda formalizou recurso extraordinário  em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. NATUREZA JURÍDICA DE CIDE. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. INCLUSÃO DE DESPESAS PORTUÁRIAS COM MANIPULAÇÃO DE CARGA.REDUÇÃO DA ALÍQUOTA.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 149, § 2º, III, “a”; 150, I; 170 a 181 da Constituição Federal. Sustenta que a capatazia não integra o “valor da operação”, e tampouco possui qualquer relação com o conceito de frete. Aduz que o legislador infraconstitucional incluiu na base de cálculo do AFRMM elementos que não possuem relação com o valor da operação, tal como a capatazia, extrapolando os limites constitucionais. Assevera que a validade da CIDE está condicionada à sua referibilidade indireta, o que não se verifica na exigência do AFRMM. Advoga que no AFRMM, a finalidade de desenvolvimento da Marinha Mercante nacional não encontra respaldo na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, nem na justiça social, nem mesmo nos demais princípios da ordem econômica, elencados no artigo 170 da CF/1988. Pondera a identidade do debate com o Tema n. 914 de repercussão geral. Postula a reforma do acórdão para que seja afastada a exigência do AFRMM ou, subsidiariamente, para excluir as despesas com capatazia da base de cálculo do referido adicional.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela compatibilidade do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) com as disposições expressas na Constituição, bem como pela legitimidade da inclusão das despesas de capatazia na base de cálculo daquele adicional,  tendo em vista que esses custos são inerentes ao conceito de frete. 

Restou consignado que o AFRMM não incide sobre o produto importado, mas sim sobre a operação de transporte do produto, considerando os diferentes meios de transporte que provocam sua chegada ao porto. A propósito, colho da sentença o seguinte trecho elucidativo:

A leitura dos parágrafo do artigo III já esbarra na natureza do critério material da hipótese de incidência do AFRMM. Com efeito, o AFRMM não tem por critério material a importação de bem, mas o serviço de transporte de carga de longa distância seja dentro do Brasil, seja oriundo do exterior. Não se trata, portanto, de uma tarifa sobre produto, mas de um tributo incidente sobre um serviço que é realizado sobre um produto e uma vez ingressado no Brasil, o produto passa a ter o mesmo tratamento dispensado aos produtos nacionais, inclusive quanto às isenções que a autora afirma servirem como demonstração do tratamento proibido. Com efeito, se um produto é objeto de transporte internacional de longo curso e é internalizado, por exemplo, no porto do Itaqui, no Maranhão, o transporte aquaviário levado a efeito de Itaqui para outros portos nacionais será objeto de incidência idêntica, seja o produto oriundo da China, seja oriundo do interior do Amazonas.
.......................................................................................................
Fixadas essas premissas sobre o alcance do art. 110 do CTN, voltando os olhos para o fundamento constitucional da instituição do AFRMM - ao menos nos moldes que o Supremo Tribunal Federal entendeu sua recepção pela ordem constitucional atual -, lê-se no art. 149 já transcrito a possibilidade de as "contribuições [] de intervenção no domínio econômico [terem] alíquotas [] ad valorem, tendo por base [] o valor da operação". 
A Constituição em momento algum utilizou explícita ou implicitamente o conceito de frete. Ao estabelecer as liberdades ao legislador ordinário na instituição de contribuições de intervenção no domínio econômico, apontou que o critério quantitativo poderá ser resultado da aplicação de uma alíquota incidente sobre "o valor da operação" - presuntivamente a operação escolhida pelo legislador ordinário para refletir a capacidade contributiva do sujeito passivo da exigência. A definição do que seria a operação está, assim, nas mãos do legislador ordinário e somente se ele desvairar violentamente do que seria essa operação é que se poderia reconhecer um descompasso entre a definição legal e os limites definidos pelo CTN autorizados na Constituição.
Veja-se que a operação selecionada pelo legislador ordinário, no art. 5º, é "remunerar transporte e aquaviário de carga". No § 1.º, ele procurou deixar mais evidente esse conceito, apontando que a remuneração a que alude é toda aquela vinculada desde a manipulação da mercadoria ao chegar ao porto até a manipulação necessária para a saída. Segundo a impetrante, isso teria desbordado do conceito de direito privado relativo ao contrato de transporte, de modo que haveria ofensa ao limite do CTN quanto à definição do critério quantitativo. Dentro da interpretação estrita do art. 110, não haveria ofensa à definição legal tal como posta, uma vez que não se trata, a operação em testilha, de conceito explícita ou implicitamente previsto na Constituição. Ainda que assim não fosse, porém, também não assistiria razão à autora. Com efeito, veja-se o que prevê o Código Civil a respeito do contrato de transporte - esse independentemente do meio, inclusive se multimodal: (...)
.......................................................................................................
Mais que isso, transportar coisas de um lugar para o outro, em se tratando de transporte marítimo, não envolve o mero deslocamento de um ponto a outro. O próprio trânsito da carga muitas vezes reclama a baldeação entre navios, o armazenamento inicial, incidental ou final no transporte e todas as manipulações pertinentes a isso - inclusive o que se designa hoje por "capatazia". Atente-se que a efetiva descarga da mercadoria envolve outros serviços a fim de que a carga seja efetivamente descarregada em terra, sem as quais não estará perfectibilizado o contrato de transporte, de modo que o preço do frete englobará todo o serviço utilizado até a retirada da mercadoria do porto. Somente após seu descarregamento, o contrato de transporte, cuja contraprestação é o pagamento do frete, é que estará perfectibilizado. Portanto, todas as providências necessárias ao descarregamento, ou seja, retirada da carga da embarcação, estão englobadas pela contraprestação chamada frete. 
Diante disso, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade também na inclusão das despesas de capatazia no AFRMM.

Essa ótica foi reafirmada pelo Colegiado, confira-se:

No que pertine à base de cálculo do tributo, cumpre destacar que não há qualquer inconstitucionalidade, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 603.624 (Tema 325), no qual foi reconhecido que a modificação do disposto na alínea a do inc. III do § 2º do art. 149 da CF/88, feita pela EC 33/01, não impôs nenhuma limitação material às bases econômicas das contribuições interventivas, como se depreende da respectiva ementa: (...)
.......................................................................................................
No que tange à alegada violação aos princípios da finalidade e da referibilidade da CIDE em questão, não possui o condão de invalidá-la, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento RE nº 630.898 (Tema nº 495), segundo o qual "não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica” (RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021).
......................................................................................................
Não se verifica, também, na configuração do tributo em tela, violação ao princípio da isonomia, da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e ao art. 170 da Constituição Federal, uma vez que a tributação não incide de forma igual para todos os contribuintes, tampouco se pode afirmar que sejam excessivas as suas alíquotas.
.......................................................................................................
Por fim, como corretamente consignado na sentença recorrida: 'há que se estabelecer o distinguishing do presente caso com a decisão do STF no RE n.º 559.937. Isso porque, o STF naquela paradigma definiu a base de cálculo das contribuições PIS/COFINS - Importação, que incide sobre o valor da mercadoria importada. Já o AFRMM não incide sobre o produto importado, mas sim sobre a operação de transporte do produto, considerando os diferentes meios de transporte que provocam sua chegada ao porto.' 
Portanto, à vista da argumentação supracitada não há margem para o acolhimento das teses veiculadas na peça recursal, motivo pelo qual fica mantida in totum a sentença recorrida.

A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, na análise do RE n. 177.137, proclamou a compatibilidade do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) com a Carta Federal. Observe-se: 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. art. 149, art. 155, § 2º, IX . ADCT, art. 36.
I - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149).
II - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT.
III - RE não conhecido. 
(RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJe de 18 de abril de 1997)

Esse entendimento foi ratificado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. Verifique-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). CONSTITUCIONALIDADE. RE 630.898. TEMA 495/RG. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CPC, ART. 1.033. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O AFRMM é compatível com a CF/1988 (RE 177.137, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 18.4.1997). 
5. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado ante a destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema 495/RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.5.2021). 
6. Divergir da conclusão do Tribunal regional – quanto à legitimidade da incidência do AFRMM sobre as despesas portuárias, por serem inerentes ao conceito de frete – demandaria reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 10.893/2004) e enfrentamento do conjunto probatório, providência vedada na via extraordinária ante a Súmula 279/STF. 
7. Mostra-se inadequada a remessa do processo ao STJ considerado óbice processual diverso, para além do envolvimento de matéria infraconstitucional, a impedir a incidência do art. 1.033 do CPC. 
IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.
(RE 1.543.997 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 3/10/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. CONSTITUCIONALIDADE. RE 177.137. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. SUJEITO PASSIVO. REFERIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE BENEFÍCIO DIRETO. SUFICIÊNCIA DE QUE A INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO ESTEJA JUNGIDA AOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEMA 495 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.
(ARE 1.533.237 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/03/2025)

Lado outro, no tocante ao alegado desrespeito aos pressupostos de validade da CIDE, o Supremo, na análise do RE 630.898, piloto do Tema n. 495/RG, assentou o caráter meramente exemplificativo do rol previsto no art. 149 da Constituição, e que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. Confira-se:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88 . Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. […]
4. O § 2º, III, a , do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter alíquotas que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. […] 
(RE 630.898, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 495/RG, DJe de 11 de maio de 2021)

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 
1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. (...)
3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). (...) 
(ARE 1.370.053 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 2/12/2022)

Ademais, divergir da conclusão do Tribunal regional – quanto à legitimidade da inclusão das despesas com capatazia na base de cálculo do AFRMM– demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 10.983/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante o enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (...)
1. A controvérsia relativa à ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM) pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(RE 1.297.052 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 7 de junho de 2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. (...)
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). (...) 
(ARE 1.379.472 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de julho de 2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO. INCLUSÃO DE DESPESAS. BASE DE CÁLCULO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. A existência de outro óbice processual, ao conhecimento do apelo extremo, afasta a incidência do art. 1.033 do CPC. 
3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
4. Agravo interno conhecido e não provido. 
(ARE 1.414.536 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 28 de junho de 2023)

Por fim, cumpre anotar que a tese firmada pelo Plenário do Supremo ao apreciar o RE 928.943, piloto do Tema n. 914/RG, é inaplicável à espécie, uma vez que naquele paradigma se discutiu a  constitucionalidade da CIDE sobre os valores pagos a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente de contratos que tenham por objeto licenças de uso e transferência de tecnologia (instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001), situação diversa da debatida nestes autos, em que se discute a constitucionalidade do AFRMM e a possibilidade de inclusão das despesas de capatazia na base de cálculo daquela adicional. 

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 

4. Ao amparo do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente